Tribunal: TJDFT
Processo: 0707777-12.2022.8.07.0015
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. ACIDENTE DE TRABALHO. CÁLCULO DO VALOR DO BENEFÍCIO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A revisão do salário de benefício de pensão por morte decorrente de acidente de trabalho, após a promulgação da Emenda Constitucional (EC) no 103, de 2019, conhecida como Reforma da Previdência, trouxe alterações nas regras de concessão de benefícios pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS), incluindo aquelas relacionadas à pensão por morte e à aposentadoria por incapacidade permanente resultante de acidente de trabalho.
2. O art. 23 da EC 103/2019 dispõe sobre as regras específicas para o cálculo da pensão por morte, estabelece que o benefício concedido ao dependente de um segurado do RGPS ou de servidor público federal será equivalente a uma cota familiar de 50% do valor da aposentadoria recebida pelo segurado ou daquela a que teria direito se fosse aposentado por incapacidade permanente na data do óbito. A esse valor, acrescentam-se cotas de 10% por dependente, até o limite de 100%, o que garante que os dependentes do segurado falecido recebam um benefício que reflita a própria contribuição previdenciária do de cujus.
3. Recurso desprovido.